Tribunal: CARF
Processo: 13002.720142/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13002.720142/2013-41
ACÓRDÃO
2001-007.460 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE OUTUBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ FRANCISCO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Deve ser mantida a glosa do Imposto de Renda Retido na Fonte
indevidamente declarado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilderson Botto (Vice-Presidente) Wilsom de Moraes Filho (Presidente
Substituto), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Lilian Cláudia de
Souza.

Fl. 42
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.460 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720142/2013-41
2
RELATÓRIO
Trata o presente recurso voluntário da irresignação trazida pelo ora recorrente
contra decisão proferida pela DRJ/POA (vide fls.27/29) em que manteve hígido o lançamento que
se encontra devidamente consubstanciado na Notificação de Lançamento de fls. 17/20.
Devidamente cientificado de tal decisão em 20/05/2013 (fls. 31), o recorrente
apresentou o presente recurso voluntário em.07/06/2013 (fls.34), que em apertada síntese
consigna no mesmo, sic:
“Como não agi de má fé. Peço que analisem o meu caso e modifiquem o valor de
R$ 20.871,91 para 6.959,63;
Tentei retificar a minha declaração, mas a funcionária da receita (em canoas) me
disse que no estágio em que estava não poderia ser mais retificado."
Nada mais digno de se relatar faz-se necessário.
É um breve relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo CONHECIMENTO.
Cinge-se o objeto do presente recurso voluntário ao pleito do ora recorrente para
que lhe seja deferido o pretenso direito que lhe fora negado pela autoridade a quo no sentido de
revisar o valor da glosa lançada na Notificação de Lançamento ora sendo guerreada no valor de R$
20.871,91, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, para o montante de R$ 6.959,63.
Para uma melhor elucidação da presente questão transcrevo a fundamentação do
voto do ilustre relator quando da análise da peça impugnatória, deixando consignado que com a
mesma concordo para fundamentar também a minha decisão.
(...)
O motivo que levou a fiscalização a proceder a glosa de R$ 20.878,91 foi o fato de
que “o valor se refere ao total do IRRF do espólio de Ademar Ferreira. Na
documentação apresentada não consta inventário que demonstraria quais seriam
os beneficiários deste espólio. Ressalta-se que o valor do IRRF declarado é maior
do que o rendimento tributável”.
O Programa Imposto de Renda 2012, através do livro/manual “Perguntas e
Respostas” no que pertine ao tratamento tributário a ser dado ao rendimento
decorrente de diferenças salariais de pessoa falecida, por força de decisão judicial,
quando o beneficiário da ação é a pessoa falecida, assim definiu:
DIFERENÇAS SALARIAIS DE PESSOA FALECIDA
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.460 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720142/2013-41
3
231 – Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas
acumuladamente, de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão
judicial, quando o beneficiário da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário
As diferenças salariais são tributadas na declaração do espólio, conforme o regime
de tributação dos rendimentos, sejam tributáveis na fonte e na declaração anual
de rendimentos, tributáveis exclusivamente na fonte, isentos ou não tributáveis.
2 - Se recebidos após encerrado o inventário
Serão tributados segundo o regime de tributação dos rendimentos, na pessoa
física do(s) beneficiário(s) dos mesmos.
Não consta dos autos informação quanto ao momento do recebimento das
diferenças, ou seja, se recebidas no curso do inventário ou se após o
encerramento do inventário.
Tal informação é vital para a determinação do procedimento a ser adotado em
relação aos rendimentos disponibilizados ao espólio.
Assim em razão da ausência da informação necessária para definição da forma de
tributação – se na declaração do espólio ou dos beneficiários dos rendimentos –
deve ser mantida a glosa procedida pela fiscalização.
Não tem como prosperar, destarte, o pleito do ora recorrente, tendo em vista não
ter trazido aos autos elementos capazes de vir a malferir a decisão da autoridade de primeira
instância.
Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 44
DF CARF MF
Original